Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742363-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA LEMOS APOLONIO MILHOMENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto por MELISSA LEMOS APOLONIO MILHOMENS, contra a decisão, de ID n.o 211974714 PJe-1, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0714004-38.2024.8.07.0018, que tramita no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que acolheu parcialmente a impugnação do DF. Preparo regular (ID n.o 64789882). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador